Tribunal: TJMT
Processo: 1012315-65.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-17
Data de publicação: 2021-09-17

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 1012315-65.2020.8.11.0000
Recorrentes: Therezinha Brolio e outros
Recorridos: Cleuza Brolio de Souza e Cladis Brolio
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por Therezinha Brolio e outros, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 81758973):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA – DEFERIMENTO PARCIAL DE TUTELA DE URGÊNCIA – DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DE ATOS DE SUBSCRIÇÃO E INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL – REFERÊNCIA A COTAS – NECESSIDADE DE PROTEÇÃO DE QUINHÃO HEREDITÁRIO – VIABILIDADE EM SEDE DE COGNIÇÃO SUMÁRIA EM PRIMEIRO GRAU – ALEGAÇÕES DIVERSAS, INCLUSIVE DE OCORRÊNCIA DE FRAUDE – INVIABILIDADE DE DISCUSSÃO EM SEDE RECURSAL ANTES DA AMPLA DILAÇÃO PROBATÓRIA A SER REALIZADA NO JUÍZO ORIGINÁRIO SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – MANUTENÇÃO DA DECISÃO – AGRAVO DESPROVIDO.
Para a concessão da tutela de urgência é necessária a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, CPC), e não havendo a demonstração de ilegalidade quanto à decisão do juízo ‘a quo’, em sede de cognição sumária, impõe-se a manutenção de tal decisão, mormente porque as questões levantadas em sede recursal demandam dilação probatória, a qual deverá ser procedida no primeiro grau, sob pena de supressão de instância”. (TJMT – Primeira Câmara de Direito Privado – RAI n. 1012315-65.2020.8.11.0000, Relator: Desembargador Sebastião Barbosa Farias, j. 30/03/2021, p. 12/04/2021).
Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados no acórdão de id 95129453.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto que negou provimento ao agravo de instrumento proposto por Terezinha Brolio, e manteve a decisão proferida pelo MMo Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Campo Novo dos Parecis/MT, que nos autos da Ação Anulatória n. 1002519- 31.2019.8.11.0050, deferiu parcialmente a tutela de urgência pleiteada por Cleuza Brolio e Cladis Brolio, para determinar a suspensão dos efeitos dos atos de subscrição e integralização do capital social, equivalente a duas cotas 16,66% (dezesseis inteiros e sessenta e seis centésimos por cento) do patrimônio da Sra. Therezinha Brolio, integralizado à empresa Brolio Agropecuária LTDA, totalizando 33,33% (trinta e três inteiros e trinta e três centésimos por cento), correspondente ao possível quinhão hereditário de cada autora/herdeira, (Id. 45957466).
Os recorrentes alegam violação ao artigo 1.022, II, do Código de Processo Civil, ante a suposta omissão e carência de fundamentação do julgado.
Suscitam afronta ao artigo 300 do CPC, além de divergência jurisprudencial, ao argumento de que “o Tribunal de Justiça esvaziou o contido no art. 300 do CPC, pois ao apreciar o mérito do agravo de instrumento, permitiu a validação de decisão do juiz de piso que apenas concedeu a liminar às recorridas com base ‘em cautela’, ignorando a apreciação da existência específica dos requisitos legais para concessão da pretensão liminar, mormente a demonstração dos fatos demonstrativos da ‘probabilidade do direito’ delas , atingindo ainda, o requisito negativo da irreversibilidade da medida”.
Argumentam que “a indisponibilização do patrimônio integrado e sub-rogado ao patrimônio de pessoa jurídica ativa, que atua e gera receitas ao grupo familiar e a sua titular (Sra. Therezinha), impõe prejuízos ao exercício de garantias e do direito fundamental de propriedade sobre o bem, bastando repetir que a instituidora é pessoa capaz, e se encontra no livre exercício de seus bens e direitos, e apenas disponibilizou cota parte de seu patrimônio, para ser integrado à empresa que mantém, respeitando a legítima das Recorridas”.
Suscitam afronta ao artigo 23 da Lei n. 9.245/95, porquanto “o valor do bem imóvel pode ser o integralizado na empresa pelo valor constante da respectiva declaração de bens, evitando assim a incidência de tributo (imposto de renda por ganho de capital)”.
Recurso tempestivo (id 96980956) e preparado (id 97059973).
Contrarrazões no id 99532457.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da suposta violação ao artigo 1.022, II, do CPC
A partir da suposta ofensa ao artigo 1.022, II, do CPC, os recorrentes alegam que “a questão foi submetida ao juízo de primeiro grau, não havendo falar em supressão de instância, bem como, que se a matéria pende de dilação probatória, não se há falar em ‘probabilidade do direito’ invocado na origem, tornando necessária a revogação da liminar, ou mesmo sua adequação, para que seja ajustada (diminuída) a fração patrimonial que eventualmente represente a legítima”.
Afirmam que “o Tribunal local entendeu que a matéria está controvertida. Nesse ponto, preferiu não analisar a correção das indisponibilidades patrimoniais determinadas, agravando a situação das partes que estão em litígio, a ponto de prejudicar a livre disposição dos bens, e a própria administração da holding que mantém a entendida familiar, mantendo uma liminar concedida com meras alegações, que ainda pendem de prova, o que torna a decisão passível de irreversibilidade se considerados os prejuízos que podem causar aos Recorrentes”.
No entanto, do exame do acórdão recorrido, verifica-se que a Câmara julgadora manifestou-se expressamente em relação ao aludido ponto, como se observa da transcrição abaixo:
“13. É que em sede de cognição sumária, pelos documentos que instruem a inicial, verifico que demonstrada a probabilidade do direito invocado, considerando que as autoras são legítimas herdeiras da ré Therezinha bem como foram excluídas da holding familiar sem que lhes fossem reservados os bens suficientes que poderão compor seus respectivos quinhões.
14. O perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, por sua vez, resta configurado na necessidade de assegurar que não ocorra integral dilapidação do patrimônio que poderá vir a integrar o quinhão hereditário das autoras pelos demais herdeiros até que sejam elucidados todos os fatos.
15. Ademais, a presente medida não é irreversível”. (id 81758973 - Pág. 6)
Ademais, o STJ tem entendimento no sentido de que a decisão, ainda que sucinta, não é carente de fundamentação quando expõe de forma precisa e clara os motivos pelos quais decidiram a questão. Confira-se:
“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ART. 489 DO CPC. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. ALEGADA AFRONTA AO ART. 1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. NÃO CABIMENTO.
(...)
6. Nos termos da orientação jurisprudencial deste Superior Tribunal, tendo a instância de origem se pronunciado de forma clara e precisa sobre as questões postas nos autos, assentando-se em fundamentos suficientes para embasar a decisão, como no caso concreto, não há falar em contradição ou omissão no acórdão recorrido, não se devendo confundir fundamentação sucinta com ausência de fundamentação (REsp 763.983/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, DJ 28/11/2005).
7. Tendo o Tribunal de origem reformado parcialmente a sentença de procedência do pedido autoral, em face do provimento do recurso de apelação do Banco do Brasil S/A, descabe falar em honorários advocatícios recursais (art. 85, § 11, do CPC) em desfavor deste último. Nesse sentido: AgInt no AREsp 1.372.850/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, DJe 24/9/2020.
8. Agravo interno não provido”. (AgInt nos EDcl no AREsp 1668775/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/05/2021, DJe 20/05/2021). [g.n.]
Diante desse quadro, não há evidência de violação ao artigo 1.022, II, do CPC, o que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
Ato decisório não definitivo (Súmula 735/STF)
Nos termos do artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, compete ao Superior Tribunal de Justiça a aplicação e a uniformização da interpretação de normas infraconstitucionais, não sendo possível o cabimento de recurso especial contra acórdão proferido em sede de tutela provisória, ante o caráter precário da decisão.
In casu, o órgão fracionário negou provimento ao agravo de instrumento interposto pela parte recorrente, contra a decisão do juízo de primeiro grau que nos autos da Ação Anulatória n. 1002519- 31.2019.8.11.0050, deferiu parcialmente a tutela de urgência para determinar a suspensão dos efeitos dos atos de subscrição e integralização do capital social, equivalente a duas cotas 16,66% (dezesseis inteiros e sessenta e seis centésimos por cento) do patrimônio da Sra. Therezinha Brolio, integralizado à empresa Brolio Agropecuária LTDA, totalizando 33,33% (trinta e três inteiros e trinta e três centésimos por cento), correspondente ao possível quinhão hereditário de cada autora/herdeira, (Id. 45957466).
Conforme relatado, os recorrentes suscitam afronta ao artigo 300 do CPC, além de divergência jurisprudencial, ao argumento de que o órgão julgador “permitiu a validação de decisão do juiz de piso que apenas concedeu a liminar às recorridas com base ‘em cautela’, ignorando a apreciação da existência específica dos requisitos legais para concessão da pretensão liminar, mormente a demonstração dos fatos demonstrativos da ‘probabilidade do direito’ delas , atingindo ainda, o requisito negativo da irreversibilidade da medida”.
Suscitam afronta ao artigo 23 da Lei n. 9.245/95, porquanto “o valor do bem imóvel pode ser o integralizado na empresa pelo valor constante da respectiva declaração de bens, evitando assim a incidência de tributo (imposto de renda por ganho de capital)”.
No entanto, neste caso, por se tratar de decisão provisória, incide, por analogia, a Súmula n. 735/STF, segundo a qual, “não cabe recurso extraordinário contra acórdão que defere medida liminar”. Confira-se:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE QUE NÃO CONHECEU DO RECLAMO EM RAZÃO DE SUA INTEMPESTIVIDADE. IRRESIGNAÇÃO DAS AGRAVANTES.
1. A Corte Especial, no julgamento do EAREsp 1.663.952/RJ, definiu que, quando houver duplicidade das intimações eletrônicas previstas na Lei 11.419/06 - Diário da Justiça Eletrônico (DJe) e portal eletrônico -, esta última é a que deve prevalecer para efeitos de contagem de prazos processuais.
2. Conforme a orientação jurisprudencial adotada por este Superior Tribunal de Justiça, é incabível, em regra, o recurso especial em que se postula o reexame do deferimento ou indeferimento de medida acautelatória ou antecipatória, ante a natureza precária e provisória do juízo de mérito desenvolvido em liminar ou tutela antecipada, cuja reversão, a qualquer tempo, é possível no âmbito da jurisdição ordinária, o que configura ausência do pressuposto constitucional relativo ao esgotamento de instância, imprescindível ao trânsito da insurgência extraordinária. Incidência da Súmula 735 do STF.
3. A alteração da conclusão adotada pela Corte de origem demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial, conforme o óbice previsto na Súmula 7/STJ.
4. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão de fls. 1.118/1.119 (e-STJ) e, de plano, negar provimento ao agravo em recurso especial”. (AgInt no AREsp 1620025/RN, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 29/06/2021, DJe 02/08/2021). [g.n.]
Portanto, no tocante à aventada violação aos artigos 300 do CPC e 23 da Lei n. 9.245/95, inadmissível o recurso, face ao óbice da Súmula 735/STF.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.